Tribunal: STF
Processo: RE 113382
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-19
Data de publicação: 1987-05-19

Ementa:
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES.
- EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA
CORTE, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85, REMANESCEM,
APENAS, AS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS ALEGADAS NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
- FALTA DE ELEMENTOS PARA SE CONHECER OS FUNDAMENTOS EMPRESTADOS
EM QUE SE FUNDOU O ACÓRDÃO RECORRIDO. ADEMAIS, OS TEXTOS
CONSTITUCIONAIS QUE PODERIAM SER EXAMINADOS SÃO INSUFICIENTES
PARA ATACAR TODOS OS ASPECTOS DA QUESTÃO DE MÉRITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.